Tribunal: TJSP
Processo: 2012346-80.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Marino Neto
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-02-06
Data de publicação: 2022-02-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – GRATUIDADE DE JUSTIÇA – PESSOA JURÍDICA
- Possibilidade de deferimento do benefício quando houver a efetiva comprovação, por parte da requerente, de sua hipossuficiência financeira – Hipótese em que não restou comprovada, de forma suficiente, a atual situação financeira precária que autorizaria a concessão da benesse – Decisão mantida.

Recurso não provido.